Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-78.2021.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001517-78.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RENAN ATILA NUNES DE AMORIM - CPF: 057.513.371-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCELI CANDIDA RODRIGUES - CPF: 048.331.101-48 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA - CPF: 022.057.461-89 (ASSISTENTE), SILMA BARBOSA LUZ - CPF: 453.241.071-15 (ASSISTENTE), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (ASSISTENTE), ROBSON HENRIQUE LUZ - CPF: 027.654.341-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA - DESPROPORCIONALIDADE PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA -

MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO APTA - ACORDÃO DO TJMT - CULPABILIDADE - 6 (SEIS) DISPAROS CONTRA A VÍTIMA - QUEIMA-ROUPA - ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ARESTO DO STJ E TJMT - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DESAMPARO DE FILHOS MENORES - ENTENDIMENTO DO STJ -

CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS - LAUDO PRESCINDÍVEL - JULGADO DO TJMT - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - ELEVAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) - FRAÇÃO SUPERIOR - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ARESTO DO TJMT - PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA - PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A negativação
“do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação anterior transitada em julgado, legitima o incremento da pena-base”
(TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042).

O fato do apelante ter desferido 6 (seis) disparos contra a vítima, à queima-roupa, demonstra acentuada reprovabilidade de sua conduta, a justificar a negativação da culpabilidade (STJ, AgRg no REsp nº 1.616.691/TO; TJMT, AP N.U 0000051-67.2020.8.11.0021).

O reconhecimento da agravante da reincidência justifica a aplicação da fração
“de 1/6
(um sexto), em consonância com entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, sendo que o incremento acima desse critério mínimo exige fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de
reincidência

específica
”
(TJMT, AP N.U 1000228-76.2022.8.11.0010).

Se os
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001517-78.2021.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE:

RENAN ATILA NUNES DE AMORIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENAN ATILA NUNES DE AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1001517-78.2021.8.11.0010), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 133703737).

O apelante sustenta que: 1) a negativação da pena-base [culpabilidade e consequências] seria inidônea;

2) a elevação da pena pela agravante da reincidência seria desproporcional, visto que
“restou única condenação e não multirreincidência”
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena.

Prequestiona os arts. 59 e 61 do CP (ID

133703744).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 133703748).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Homicídio qualificado – Irresignação defensiva – 1. Pleito de readequação da pena-base – Impossibilidade – A culpabilidade foi devidamente negativada em razão da quantidade de disparos (seis) feitos pelo acusado no ofendido, demonstrando maior reprovabilidade da conduta – Precedentes do TJMT - Ausência de bis in idem entre a culpabilidade e a majorante do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP, eis que esta se refere a surpresa – Necessária manutenção da valoração negativa da culpabilidade - Quanto às consequências do delito, há nos autos elementos suficientes para sua negativação – O fato da vítima ter deixado uma filha e uma enteada órfãs, já que era o responsável pelo sustento/cuidado de ambas, é consequência mais grave que as inerentes ao tipo penal – Precedentes e. STJ – Portanto, a valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida. 2. Pleito de menor agravamento da pena em razão da agravante da reincidência – A defesa argumenta que em razão da reincidência do réu, a pena foi exasperada de maneira desproporcional (1/3) – Sem razão – O d. Magistrado fundamentou o aumento em fração maior que a usual, destacando que o réu é multirreincidente específico – Consta nos autos que o réu possui 02 condenações, sendo reincidente específico – Em razão da reincidência específica do apelante, a pena deve ser agravada em patamar superior ao estabelecido pelos Tribunais Superiores (1/6) – Precedente do e. STJ - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 136176189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de abril de 2021, por volta das 18h28, em via pública, Rua Acorião Rodrigues, nº 106, Bairro Vila Martins, município de Jaciara/MT, o denunciado RENAN ATILA NUNES AMORIM, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou vários disparos de arma

de fogo contra Robson Henrique Luz, atingindo-o com 06 (seis) disparos, o que foi causa suficiente para a sua morte, conforme Laudo Pericial de Necropsia (ID 54629257, fls. 58-84), e certidão de óbito (ID 54629257, fls. 85-86). [...]

Quanto à motivação delitiva, ao ser interrogado, o acusado afirma ter sido “decretado pelo comando vermelho”, em razão de dívida de drogas, assim, praticou o homicídio em questão a mando da facção criminosa como pagamento da dívida, sendo evidente o motivo torpe de sua ação delitiva e o recuso que dificultou a defesa da vítima, já que esta encontrava-se na frente de sua residência, fumando, quando foi surpreendida pelos disparos, sem nenhuma chance de defesa.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RENAN ATILA NUNES AMORIM, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado [...]”
(Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça - ID 133702714).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 21 de abril de 2021, por volta das 18h:28 mm., em via pública, em frente à residência situada na Rua Acorião Rodrigues, n9106, Bairro Vila Martins, município e comarca de Jaciara/MT, ROBSON HENRIQUE LUZ recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necropsia e certidão de óbito, que foram a causa efetiva de sua morte?

SIM (04) NÃO (00)

2º Quesito: O réu RENAN ATILA NUNES AMORIM, vulgo "Bocão", concorreu para o crime descrito no quesito anterior?

SIM (04) NÃO (00)

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (01) NÃO (04)

4º Quesito: O réu RENAN ATILA NUNES AMORIM, vulgo "Bocão", agiu mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, consistente na surpresa, uma vez que a vítima foi alvejada quando estava fumando, em frente à residência, sem nenhuma chance de defesa?

SIM (04) NÃO (01)

Quesito: No dia 19 de fevereiro de 2007, por volta de 17h, em via pública, no Bairro Castelo Branco, nesta capital, a vítima ERVIS CAIQUE PAES DO NASCIMENTO foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 23/28, que foi a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito: O acusado WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA efetuou disparo de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em brigas entre as gangues dos Bairros Castelo Branco (bairro da vítima) e Carumbé (Bairro do acusado)?

04 SIM X 02 NÃO

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que atingida pelas costas?

04 SIM X 01 NÃO”
(ID 133703737)

A Juíza-Presidente dosou a pena nestes termos:

“A culpabilidade do acusado é grave, uma vez que desferiu 6 (seis) tiros contra a vítima, à queima-roupa, demonstrando assim, acentuada reprovabilidade em sua conduta (Neste sentido: "(...) 2. Quanto à culpabilidade, o ato de desferir três tiros à queima-roupa contra a vítima detona a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente (AgRg no REsp n. 1.616.691/T0, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18/11/2016)"; o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que possui duas condenações definitivas por crimes hediondos, sendo inclusive reincidente específico. Sendo assim, valho-me de uma das condenações como antecedentes, ao passo que a remanescente, como reincidência, evitando incorrer em bis in idem; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto à personalidade, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade da agente; os motivos do crime são próprios do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias, que se traduz no modus operandi, é grave, uma vez que o réu alvejou a vítima de surpresa, sem qualquer chance de defesa. No entanto, considerando que tal circunstância foi utilizada para qualificar o crime, apesar de reconhecê-la, deixo de valorá-la, evitando incorrer em bis in idem; as consequências são graves, uma vez que a vítima deixou uma filha e uma enteada órfãos, que dependia do ofendido para sua sobrevivência, ensejando assim no desamparo dos infantes (Neste sentido: "(...) 6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado deforma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio.7. As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio ensejo o desamparo de filhos menores. Precedentes. No caso, a vítima deixou 3 filhos órfãos, sendo que o menor possuía 12 anos de idade ao tempo do fato. (HC n. 290.996/RS, Ministro Reynaido Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/8/2016 e (AgRg no REsp n. 1.616.691/T0, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18/11/2016)". No mais, verifica-se que a ex companheira da vítima, Marcieli Condido Rodrigues, afirmou em Juízo que sua filha, com cinco anos na data dos fatos, faz acompanhamento psicológico até os dias atuais, em razão da execução brutal de seu padrasto, que o tinha como verdadeiro pai; no que tange ao comportamento da Vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando que três circunstâncias judiciais foram valoradas de forma negativa, sendo cada uma delas correspondente a 1/6 (um sexto), totalizando 3/6 (três sextos), que deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal (18 anos), conforme teoria das margens, razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. [...]

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Não há falar em motivo torpe, uma vez que o E. TJMT afastou a aludida qualificadora, em sede de julgamento de Recurso em Sentido Estrito.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inc. I, do Código Penal (reincidência), uma vez que o réu é multirreincidente em crimes hediondos e detentor de reincidência específica. Logo, em consonância com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores (Neste sentido: AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, Die 16/12/2020), AGRAVO a pena dosada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, passando a dosá-la em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. [...]

Não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime de homicídio qualificado. [...]

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §22, ‘a’, do Código Penal. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 133703737)

Pois bem.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes, a culpabilidade e as consequências do crime.

O apelante, à época do fato [21.4.2021], possuía condenação por roubo majorado, praticado no ano de 2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no ano de 2006 (ação penal 2858-06.2014.811.0010 -
SEEU 0002858-06.2014.8.11.0010
).

A negativação
“do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação anterior transitada em julgado, legitima o incremento da pena-base”
(TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.7.2022).

Por sua vez, o fato do apelante ter desferido 6 (seis) disparos contra a vítima, à queima-roupa, demonstra acentuada reprovabilidade de sua conduta, a justificar a negativação da culpabilidade (STJ, AgRg no REsp nº 1.616.691/T0 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.11.2016; TJMT, AP N.U 0000051-67.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2022).

Registre-se que,
“ao contrário do alegado pela Defesa, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido consistiu na surpresa, uma vez que a vítima foi atacada de inopino, quando estava na calçada em frente à sua residência fumando um cigarro, enquanto a maneira da execução em relação aos disparos de arma de fogo foi sopesada na primeira fase da dosimetria”
, ou seja, ambos os fundamentos são distintos, como bem consignado pela Promotoria de Justiça, nas contrarrazões recursais (Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça - ID 133703748).

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“4.
Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor
, dos quais 4 atingiram a vítima (HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018). [...] 6. Depreende-se da exordial acusatória, que
o fator ‘surpresa’ é que foi o elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, não se confundindo com a razão utilizada para a negativação da culpabilidade
. 7. Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem (AgRg no HC n. 475.858/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019). 8. Agravo regimental improvido.”
(STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp nº 1805149/PA - Relator: Min. Sebastiao Reis Junior - 20.8.2019 - grifado)

Em seu turno, as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; TJMT, AP
N.U 0001719-21.2020.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2022
), sobretudo ao se considerar que um deles
“com cinco anos na data dos fatos, faz acompanhamento psicológico até os dias atuais, em razão da execução brutal”
, consoante depoimento da companheira da vítima, Marcieli Candida Rodrigues, em Juízo.

Note-se que as consequências psicológicas, decorrentes da morte da vítima, podem ser aferidas por depoimento testemunhal prestado em Juízo, de modo que a confecção de laudo se mostra prescindível.

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Afeto às consequências do delito, vislumbra-se que sua negativação restou edificada em dados objetivos extraídos da conjuntura fática que, notoriamente, extrapolaram aqueles ínsitos ao tipo penal, bastando conferir a postura da vítima na audiência instrutória para se constatar o intenso abalo psicológico lhe advindo da ação criminosa.”
(AP N.U 00119424920148110004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.5.2016. 18/05/2016)

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022).

Assim sendo,
a pena basilar deve ser mantida.

Na segunda fase, o
Juiz-Presidente reconheceu a agravante da reincidência [CP, art. 61, I], ao consignar que o apelante
“é multirreincidente em crimes hediondos e detentor de reincidência específica”
, razão pela qual elevou a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, tornando-a provisória em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

No caso, o apelante possui 2 (duas) condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar reincidência [roubo e homicidio qualificado]. Todavia, uma delas [roubo] fora utilizada como maus antecedentes, remanescendo apenas uma [homicídio qualificado] como agravante de reincidência específica (
SEEU 0002858-06.2014.8.11.0010).

O reconhecimento da agravante [da reincidência] justifica a fração
“de 1/6
(um sexto), em consonância com entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, sendo que o incremento acima desse critério mínimo exige fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de
reincidência específica
”
(TJMT, AP N.U 1000228-76.2022.8.11.0010 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.7.2022).

Por conseguinte, readéqua-se a pena intermediária para 21 (vinte e um) anos de reclusão, a qual deve resultar em definitiva por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, mantido o
regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
parcialmente para readequar a pena do apelante para 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022